Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE. INQUÉRITO DISCIPLINAR.

Demonstradas a autoria e materialidade da falta grave prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP, comprovado que o agravado violou o dever de execução do trabalho que lhe foi confiado, a sanção aplicada deve ser homologada, com os efeitos legais decorrentes.

Recurso de agravo provido.